Tribunal: TJPA
Processo: 0019433-57.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 147, C/C ART. 61, II, ALÍNEA ?F?, DO CPB (CRIME DE AMEAÇA) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CPB). Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CPB), praticada pelo apelante contra as vítimas (ex-companheira e ex-sogra), de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento das vítimas.Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça existiu, tendo o acusado utilizado as seguintes textuais: ?VAGABUNDA, SAFADA, CACHORRA, SE EU TE PEGAR COM OUTRO HOMEM, E ESSE HOMEM TIVER SEGURANDO MEU FILHO, VOU MATAR TU E ELE, E SE TEUS FAMILIARES SE METEREM, VOU MATAR GERAL.?.Assim, rejeito a tese de absolvição, em razão da insuficiência probatória.RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0019433-57.2018.8.14.0401
APELANTE: BRENDO PATRICK PRAXEDES LEAL
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 147, C/C ART. 61, II, ALÍNEA ¿F¿, DO CPB (CRIME DE AMEAÇA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CPB).

Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de ameaça (art. 147, do CPB)
, praticada pelo apelante contra as vítimas (ex-companheira e ex-sogra), de forma convicta e induvidosa,
por meio do depoimento das vítimas.
Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça existiu, tendo o acusado utilizado as seguintes textuais: ¿VAGABUNDA, SAFADA, CACHORRA, SE EU TE PEGAR COM OUTRO HOMEM, E ESSE HOMEM TIVER SEGURANDO MEU FILHO, VOU MATAR TU E ELE, E SE TEUS FAMILIARES SE METEREM, VOU MATAR GERAL.¿.
Assim,
rejeito
a tese de absolvição, em razão da insuficiência probatória.
RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0019433-57-2018.8.14.0401
APELANTE: BRENDO PATRICK PRAXEDES LEAL
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
BRENDO PATRICK PRAXEDES LEAL
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Belém /PA, que o condenou como incurso na sanção punitiva do Crime de ameaça (art. 147, c/c art. 61, II, alínea f, do CPB, à pena definitiva de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.

O Juízo
a quo,
em observância aos artigos 43, VI, e 44 e 48, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução.

Narram os presentes autos que, no dia 06/06/2017, às 10h30, a vítima CARLA DO SOCORRO BARBOSA foi ameaçada por BRENDO PATRICK PRAXEDES LEAL.

Relatou a vítima, perante a autoridade policial, às fls. 07, que foi ameaçada de morte juntamente com sua filha KARINA LETICIA DO SOCORRO BARBOSA, pelo denunciado que é ex-companheiro de Karina.

Aduz que denunciado foi até a residência das vítimas, ao chegar se deparou com o filho de uma vizinha na casa da vítima, motivo pelo qual passou a ofendê-las e ameaça-las de morte, fato que pode ser comprovado no depoimento de Karina à fl. 11, onde afirma que ele proferiu as seguintes textuais: ¿VAGABUNDA, SAFADA, CACHORRA, SE EU TE PEGAR COM OUTRO HOMEM, E ESSE HOMEM TIVER SEGURANDO MEU FILHO, VOU MATAR TU E ELE, E SE TEUS FAMILIARES SE METEREM, VOU MATAR GERAL.¿

A denúncia fora recebida em 22.10.2018 (fl.04)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que o condenou como incurso na sanção punitiva do Crime de ameaça (art. 147, c/c art. 61, II, alínea f, do CPB), à pena definitiva de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB. (fls. 15/16).

Inconformado, BRENDO PATRICK PRAXEDES LEAL interpôs recurso de Apelação (fl.17), com razões recursais às fls. 23/26-v, pugnou pela absolvição, por não haver provas suficientes para a condenação.

Às fls.27/29,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando pelo total
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.30)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls.35/37-v)

É o relatório. Sem revisão.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0019433-57-2018.8.14.0401
APELANTE: BRENDO PATRICK PRAXEDES LEAL
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CPB).

O apelante alega que as acusações das vítimas não são verdadeiras, aduzindo, ainda, não haver provas suficientes para a condenação.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de ameaça (art. 147, do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira e sua ¿ex-sogra¿, de forma convicta e induvidosa, por meio dos depoimentos das vítimas. Vejamos:

A vítima
Carla do Socorro Barbosa
informou (fl. 14 - mídia audiovisual):

¿que o fato constante na denúncia é verdadeiro, disse que o acusado chegou gritando, tendo a segunda vítima dito que ele não tinha direito de ficar gritando na porta da casa dela e que a mãe dela (Carla) estava lá, sendo que por conta da gritaria a Carla dela foi falar com o acusado, tendo ele empurrado a mesmo e dito em direção da vítima: ¿TU N
¿O TENS MEDO DE AMANHECER COM A BOCA CHEIA DE FORMIGA? ¿. Que o fato foi testemunhado pela Karina e que o acusado também ameaçou a Karina. Que atualmente n
ão se sente mais ameaçada pelo acusado porque ele se afastou.¿

A vítima
Karina Letícia do Socorro Barbosa,
informou (fl. 14 - mídia audiovisual):

¿que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros, disse que o réu chegou na casa dela e começou a chama-la de Puta, Galinha, dentre outras coisas. Que tem um filho com o acusado e ele disse que ia ver o filho, mas chegando lá pegou e quebrou o celular da vítima, que tentou agredir a vítima e disse que iria lhe matar. Que foi defendida pelo seu tio, que em relação a Carla o acusado disse que iria matá-la e que ela ia amanhecer com a boca cheia de formiga. Que o acusado dizia que não queria ver a vítima com ninguém, que ia matar ela e com quem ela estivesse, que na data do fato eles já estavam e o descontrole do acusado se deu porque ele viu que a vítima estava conversando no celular com um ex-namorado dela.¿

O acusado
Brendo Patrick Praxedes Leal
, em seu interrogatório, informou: (fl. 14 - mídia audiovisual)
¿que não ameaçou a vítima, que no dia do fato estava conversando com a vítima quando chegou o tio dela e começou a lhe ameaçar de morte. Que a única coisa que disse no dia do fato, foi não queria homem nenhum segurando o filho dela, senão ele teria que tomar alguma atitude, que falou isso no sentido de ir na justiça; Que é mentira o que as vítimas falaram, que ele só queria ver o filho dele, que nunca falou com a mãe da vítima, afirma que elas só estão levando esse processo a frente porque estão com raiva dele. Que em nenhum momento tentou agredir a vítima.¿

Vale ressaltar que, conforme previsto no art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça existiu, tendo o acusado utilizado as seguintes textuais
: ¿VAGABUNDA, SAFADA, CACHORRA, SE EU TE PEGAR COM OUTRO HOMEM, E ESSE HOMEM TIVER SEGURANDO MEU FILHO, VOU MATAR TU E ELE, E SE TEUS FAMILIARES SE METEREM, VOU MATAR GERAL.¿

Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima ostenta relevante valor probatório nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, devendo sua narrativa estar em consonância com as demais provas coligidas aos autos. Isso ocorre de forma excepcional porque, em geral, os fatos não são presenciados por terceiros, dada as peculiaridades da situação descortinada.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20171010008742APR - (0000856-69.2017.8.07.0010 - Res. 65 CNJ), Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de julgamento: 28/11/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de publicação: Publicado no DJE: 06/12/2019. Pág.: 130-133)

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra as vítimas. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim, rejeito a tese de absolvição, em razão da insuficiência probatória.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator